Tribunal: STF
Processo: MS 36922
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Carlos Vicente Ramos Gomes em face dos Acórdãos nºs 2.170/2018 e 12.186/2019, do Tribunal de Contas da União, que assentou a ilegalidade do ato de concessão da aposentadoria do impetrante, em razão do entendimento adotado pela Corte de Contas no Acórdão nº 303/2015, segundo o qual é irregular a transposição da condição de celetista para estatutário de servidores anistiados com esteio na Lei nº 8.878/1994.



    Narra o Impetrante ser servidor público federal aposentado, que exercia emprego permanente na Empresa Brasileira de Transportes Urbanos (EBTU), empresa pública então vinculada ao Ministério da Infraestrutura, dispensando no Governo Collor e, em razão da Lei 8.878/1994, foi anistiado e reintegrado no Quadro de Pessoal do Ministério dos Transportes sucedido pelo Ministério da Infraestrutura.



    Afirma que, por meio das Portarias CGRH 1.541 de 15/09/2014, e 727, de 05/05/2014, do Coordenador-Geral de Recursos Humanos (hoje Gestão de Pessoas) do Ministério dos Transportes (DOU de 16/09/2014 e de 06/05/2014), foi concedida aposentadoria ao impetrante por tempo de serviço, com proventos integrais.



    Relata que o ato de concessão de sua aposentadoria foi julgado ilegal pelo Acórdão 2.170/2018-TCU - Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, proferido nos autos do processo TC 035.152/2017-6, que, por conseguinte, cancelou o registro do ato. Todavia, o advogado do impetrante não foi intimado desse acórdão, o que deu ensejo ao conhecimento do pedido de reexame, ao qual foi negado provimento nos termos do Acórdão 12.186/2019, de 22/10/2019, o que demonstra a tempestividade da impetração.



    Acrescenta que os mencionados acórdãos da Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União (2170/2018 e 12186/2019), proferidos nos autos do processo TC 035.152/2017-6, reportam-se ao Acórdão 303/2015 TCU/Plenário, “para negar o registro e considerar ilegal a aposentadoria do impetrante, sob o – data máxima vênia – equivocado entendimento de que houve ofensa ao artigo 37, inciso II, da Constituição da República a transposição para o regime jurídico único” (eDOC 1, p. 4).



    Salienta que a Consultoria Jurídica do Ministério dos Transportes, manifestou-se em relação à situação funcional dos anistiados reintegrados, e, em vários pronunciamentos, entre os quais os Pareceres CONJUR/MT 111/2001, nº 167/2002 e nº 132/2003, concluiu no sentido da obrigatoriedade da inclusão no quadro de pessoal e no regime jurídico único dos anistiados reintegrados no Quadro de Pessoal do Ministério dos Transportes.



    No mesmo sentido, foi editada a Orientação Normativa SRH 001/2002, de 14/03/2002, da Secretária de Recursos Humanos do MPOG, com o escopo de “informar os órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil quanto ao reconhecimento do regime jurídico dos servidores públicos civis e empregados da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, amparados pela Lei 8.878/94”.



    Assevera o Impetrante, primeiramente, a incompetência do TCU para rever inclusão no Regime Jurídico Único mediante acórdão, para alterar regime jurídico de aposentadoria e para apreciar reintegração de anistiado. Alega violação ao devido processo legal e ao contraditório, eis que teria havido cancelamento sumário da aposentadoria do Impetrante, em conflito com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Aduz haver necessidade de disciplina legal de quadro de extinção, bem como que, “mesmo se a Administração entendesse ser caso de declarar nulo o ato de transposição para o RJU e e nulo o enquadramento no Plano de Classificação de Cargos, deveria o Impetrante permanecer aposentado no cargo que ocupava na época da aposentadoria e recebendo os proventos correspondentes, sendo precipitada, absurda e descabida qualquer redução no valor recebido” (eDOC 1, p. 23). Afirma que não poderia haver mudança nos benefícios concedidos, protegidos pelos princípios constitucionais do direito adquirido e do ato jurídico perfeito.



    Sustenta que a medida encontra óbice no art. 54 da Lei 9.784/99, porquanto tendo ocorrido a transposição há mais de cinco anos, não poderia a Administrar anular os atos administrativos. Traz à colação precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça que, em tese, acolheriam sua pretensão. 



    Também defende ter havido violação do art. 2º, parágrafo único, XIII, da Lei do Processo Administrativo, uma vez que o Tribunal de Contas teria aplicado retroativamente nova interpretação sobre a transposição de regime de anistiados.



    Requer, ao final, seja concedida definitivamente a segurança para (eDOC 1, p. 58-59):



    “(...) determinar às Autoridades Impetradas as providências cabíveis nas suas esferas de competência, para que seja declarado nulo, inválido e ineficaz os venerandos Acórdãos nº 12.186/2019 e nº 2.170/2018, ambos do TCU – Primeira Câmara, referentes ao processo 035.152/2017-6, os quais negaram registro à aposentadoria do Impetrante, segundo orientação do – data vênia – teratológico acórdão 303/2015 TCU/Plenário, seja cessada no Tribunal de Contas da União e demais órgãos da União toda e qualquer providências para retornar o impetrante ao regime jurídico celetista, mantida a sua aposentadoria no regime estatutário, conforme foi concedida, condenando a União nas custas e demais cominações legais.” 



    Registro que deferi, em 21.02.2020, a cautelar pleiteada, por entender estarem estarem presentes, no caso em exame, os requisitos para a concessão de provimento liminar, tendo em vista a pendência, à época, de exame, por este Tribunal, de questão relativa à aplicação do prazo decadencial previsto no art. 54, da Lei nº 9.874/1999, quando constatada violação à Constituição (eDOC 36).



    Devidamente intimado, o Tribunal de Contas da União prestou informações (eDOC 44). 



    A União interpôs agravo regimental em face da decisão que deferiu a liminar, no qual requereu o seu ingresso no feito, nos termos do art. 7º, II, da Lei 12.016/2009, ressaltando que "não é demais reforçar a razão pela qual o instituto da decadência não se aplica no caso concreto. É que o ato administrativo atacado apenas realizou a revisão da transposição do regime celetista para o estatutário e, considerando-a contrária à Constituição (nos termos do entendimento desse STF), determinou a cessação imediata de seus efeitos, em especial, os atinentes à aposentadoria. Nessa situação, não há que se falar em aplicação do prazo decadencial do artigo 54 da Lei nº 9.784/1999" (eDOC 49, p. 5). 



    A parte Recorrida não apresentou contrarrazões (eDOC 55). 



    A Procuradoria Geral da República opinou pela denegação da segurança, em parecer assim ementado:



    "Mandado de segurança. Retorno de anistiado. Mudança de regime jurídico. Aposentadoria.



    Aposentadoria julgada ilegal pelo TCU, sob o fundamento de ilegalidade na alteração do regime jurídico de celetista para estatutário; ilegalidade da percepção de valores a título de vantagem relativa ao art. 9º da Lei 8.460/1992; e erro no percentual pago a título de Adicional por Tempo de Serviço – ATS.



    Alegada decadência para revisão do ato de aposentadoria, incompetência do TCU e violação ao devido processo legal.



    Improcedência.



    Competência do Tribunal de Contas da União para negar o registro de aposentadoria quando identificada ilegalidade na sua concessão. Inteligência do art. 71, IX da Constituição Federal.



    No Acórdão 303/2015, o TCU decidiu pela inconstitucionalidade da transposição do regime celetista para o regime estatutário em relação aos ex-empregados das empresas públicas EBTU e Portobrás, anistiados pela Lei 8.878/1994. Nesse mesmo sentido, o STF decidiu que empregados públicos anistiados pela Lei 8.878/1994 devem ser reintegrados ao serviço público no regime celetista, não se admitindo a transposição para o regime estatutário.



    Concessão da aposentadoria, em 2014; entrada do processo de concessão de aposentadoria no TCU, em 2017; o julgamento pela Corte de Contas, em 2018. Decadência não configurada.



    Tema 839 RG - “No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”.



    “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”, Súmula Vinculante 3 do STF.



    Parecer pela denegação da segurança." (eDOC 59)



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, tenho como preenchidos os pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança. 



    Observo que o prazo decadencial previsto no art. 23, da Lei nº 12.016/2009 não se exauriu, pois o Impetrante teve ciência do conteúdo do Acórdão n 12.186/2019-TCU-1ª Câmara em 27.10.2019 (eDOC 7, p. 240), com a supressão definitiva das parcelas incorporadas à sua aposentadoria, e impetrou o mandado em 04.02.2020 (eDOC 34).



    No mais, a autoridade apontada como coatora é parte legítima, porquanto o ato impugnado, do qual se depreende a lesão ao direito do Impetrante, foi exarado pelo Tribunal de Contas da União por meio do acórdão supra referido, o qual reputou ilegal a concessão de aposentadoria ao Impetrante, tendo por consequência sua supressão. É, portanto, ato concreto e impositivo do TCU, cujo objetivo é o cancelamento do direito do beneficiário. Lê-se da jurisprudência desta Corte:



    “EMENTAS: 1. LEGITIMIDADE. Passiva. Mandado de segurança. Autoridade tida por coatora. Pensão previdenciária. Cancelamento. Ato determinado em acórdão do Tribunal de Contas da União. Legitimação passiva exclusiva deste. Execução por parte do Gerente Regional de Administração do Ministério da Fazenda. Irrelevância. Autoridade tida por coatora, para efeito de mandado de segurança, é a pessoa que, in statu assertionis, ordena a prática do ato, não o subordinado que, em obediência, se limita a executar-lhe a ordem. 2. MANDADO DE SEGURANÇA. Pensão previdenciária. Cancelamento. Ato determinado em acórdão do Tribunal de Contas da União. Conhecimento pelo interessado que não participou do processo. Data da ciência real, não da publicação oficial. Ação ajuizada dentro do prazo. Decadência não consumada. Preliminar repelida. Precedentes. No processo administrativo do Tribunal de Contas da União, em que a pessoa prejudicada pela decisão não foi convidada a defender-se, conta-se o prazo para ajuizamento de mandado de segurança a partir da ciência real do ato decisório, não de sua publicação no órgão oficial. 3. SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos. Pensão previdenciária. Pagamentos reiterados à companheira. Situação jurídica aparente e consolidada. Cancelamento pelo Tribunal de Contas da União, sem audiência prévia da pensionista interessada. Procedimento administrativo nulo. Decisão ineficaz. Inobservância do contraditório e da ampla defesa. Violação de direito líquido e certo. Mandado de segurança concedido. Ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da CF. Precedentes. É nula a decisão do Tribunal de Contas da União que, sem audiência prévia da pensionista interessada, a quem não assegurou o exercício pleno dos poderes do contraditório e da ampla defesa, lhe cancelou pensão previdenciária que há muitos anos vinha sendo paga (MS 24927, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 25.08.2006)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA UNIÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SANDRA LUCIA GOMES LAMBERT EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENSÃO DE FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS JULGADA LEGAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO EFETIVO. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DE ACÓRDÃO DO TCU. LEGITIMIDADE PASSIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. OCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TCU. RESTABELECIMENTO DA PENSÃO ATÉ NOVA APRECIAÇÃO PELA CORTE DE CONTAS. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERPOSTO POR SANDRA LUCIA GOMES LAMBERT. 1. Há precedente nesta Corte no sentido de que o Tribunal de Contas da União será parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental quando, a partir de sua decisão, for determinada a exclusão de um direito. (Precedente: MS 24.927, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 28/9/2005) 2. In casu, o TCU determinou à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para que fossem suspensas pensões de filhas solteiras maiores de 21 anos que ocupassem cargo público efetivo. 3. A Súmula Vinculante nº 3 do STF excepciona a observância prévia do contraditório e da ampla defesa na apreciação da legalidade do ato de concessão de aposentadoria, reforma e pensão pelo Tribunal de Contas da União. Contudo, o presente caso não se enquadra na exceção prevista, pois não se trata de concessão inicial de aposentadoria, de reforma ou de pensão. Dessa forma, podendo a decisão resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, cabível o exercício da ampla defesa e do contraditório. No entanto, não se verifica abertura de prazo pelo TCU, a fim de que houvesse oportunidade de defesa à Sandra Lúcia Gomes Lambert diante da exclusão do seu benefício de pensão. 4. Portanto, não merece ser reformada a decisão agravada que anulou o acórdão 1.843/2006 do TCU para que se possibilite que Sandra Lúcia Gomes Lambert exerça o contraditório e a ampla defesa a que tem direito, com o restabelecimento da pensão até a nova apreciação pela Corte de Contas. 5. Agravo regimental, interposto pela União, a que nega provimento, restando prejudicado o agravo regimental interposto por Sandra Lúcia Gomes Lambert. (MS 27031 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 08.09.2015).



    O ato apontado como coator, portanto, consubstancia orientação de nítidos efeitos vinculantes, havendo, nesse sentido, aptidão para desconstituir situação jurídica que, como aduz o Impetrante, está há muito consolidada. Deste modo, é viável apreciar a impetração, bem como está assentada a legitimidade passiva da autoridade coatora, tal qual a competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar a controvérsia.



    No intuito de compreender com a devida minúcia a controvérsia em tela, retomo, brevemente, a situação fática que se apresenta nos autos.



    Durante o Governo Collor, procedeu-se, por meio da publicação do Decreto nº 99.192/1990, à extinção de uma série de empresas públicas, dentre as quais a Empresa Brasileira de Transporte Urbano – EBTU, no que seus empregados foram imediatamente dispensados. Posteriormente, o impetrante foi anistiado, com base na Lei n.º 8.878/1994, retornando ao serviço público no Ministério dos Transportes e submetido ex officio ao Regime Jurídico dos Servidores Civis da União em julho de 2002 (eDOC 10, p. 75), em face do disposto na Orientação Normativa n.º 01/2002/SRH/MPOG.



    Tal situação restou inalterada até a publicação da Portaria JT-01/2007 pela Advocacia-Geral da União, na qual entendeu-se haver impropriedade no ato de transposição dos servidores do regime celetista ao estatutário, mais especificamente no contexto dos antigos empregados da EBTU e da Portobrás. 



    O citado parecer serviu de ensejo para a instauração de processo administrativo, no âmbito da Corte de Contas, que resultou no Acórdão nº 303/2015-TCU-Plenário que, por sua vez, ocasionou a negativa de registro de aposentadoria do impetrante, por intermédio do Acórdão nº 2.170/2018-TCU-1ª Câmara, mantido pelo Acórdão nº 12.186/2019-TCU-1ª Câmara, sob os seguintes fundamentos:



    “Cuidam os autos de pedido de reexame interposto por Carlos Vicente Ramos Gomes, em face do Acórdão 2.170/2018-TCU-1ª Câmara (Relator Ministro Bruno Dantas), o qual considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria do recorrente em razão de reintegração ao serviço público mediante transposição de regime jurídico, de celetista para estatutário, sem amparo em comando legal ou judicial, percepção indevida de vantagem individual do artigo 9º da Lei 8460/1992, a qual não foi absorvida pelos reajustes remuneratórios subsequentes e incorreção no cálculo do adicional de tempo de serviço.



    O apelante argui, em preliminar, cerceamento de defesa e violação à Súmula Vinculante 3 do Supremo Tribunal Federal, em decorrência do Acórdão 303/2015-TCU-Plenário, incompetência do TCU para mudar regime jurídico de aposentadoria do recorrente e apreciar reintegração de anistiado, decadência de o Tribunal examinar o ato de aposentadoria. 



    Sustenta haver questões prejudiciais referentes a ações pendentes de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, que reclamam sobrestamento dos autos. Refere-se a: Reclamação 26.637, sobre descumprimento da Súmula Vinculante 3 do STF por parte do Acórdão 303/2015-TCU-Plenário; ADI 2.135/DF, que trata da constitucionalidade do caput do artigo 39 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 19/1998; Recurso Extraordinário 817.338/RS, com repercussão geral, que versa sobe possibilidade de anulação de ato administrativo pela Administração Pública quando resulta de violação direta do texto constitucional e tenha sido alcançado pelo prazo decadencial da Lei 9.784/1999.



    No mérito, alega lesão ao patrimônio do INSS em razão de não-compensação financeira de regimes estatutário e celetista, irredutibilidade de vencimentos, segurança jurídica e direito adquirido em razão de posterior modificação de jurisprudência.



    Invoca a impossibilidade jurídica de coexistência de servidores regidos pelos regimes estatutário e celetista no âmbito da Administração Direta da União, suas Autarquias e Fundações.



    Defende a viabilidade de transformação de emprego público em cargo público, a qual não é vedada pela Constituição Federal e permitida pelo artigo 243 da Lei 8.112/1990. Argui a existência de decisões favoráveis à tese sustentada pela defesa.



    Afirma a legalidade da inclusão da vantagem do artigo 9º da Lei 8.460/1992 nos proventos de aposentadoria, a representar a diferença entre o salário recebido e os proventos que passou a perceber como servidor da União, mesmo na hipótese de mudança de regime jurídico.



    A Unidade Técnica e o Ministério Público, em pareceres uníssonos, propõem o conhecer pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento.



    Feito esse introito, passo a decidir.



    Preliminarmente, ratifico o exame prévio de admissibilidade do recurso como pedido de reexame interposto por Carlos Vicente Ramos Gomes contra o Acórdão 2.170/2018-TCU-1ª Câmara, uma vez satisfeitos os requisitos estabelecidos no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286, parágrafo único, do RI/TCU.



    Quanto às questões preliminares, prejudiciais e ao mérito, perfilho os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU, cujos fundamentos, desde logo, incorporo ao meu voto.



    Sem embargo, acresço algumas considerações que considero relevantes ao deslinde do recurso.



    Assevera a recorrente ser nulo o Acórdão 303/2015 do Plenário, que teria fundamentado a irregularidade do seu ato de aposentadoria, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e vício de origem. Entende a recorrente que o Tribunal não poderia ter conhecido da representação em que foi proferido tal acórdão, por falta de legitimidade do representante. Sustenta, em acréscimo, a ineficácia de tal acórdão em relação à sua aposentadoria, em razão dela não haver integrado a relação processual que deu suporte à deliberação.



    Afirma ser nulo, também, o acórdão recorrido, por violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que não foi oportunamente chamada a se manifestar no processo.



    Sustenta a impossibilidade de apreciação do ato pelo Tribunal, por decadência, em razão do transcurso, in albis, do prazo previsto no artigo 54 da Lei 9.784/1999. Argumenta não ser possível rever o mérito do ato de aposentadoria por meio da “aplicação retroativa de nova interpretação”.



    Alega que a Constituição não veda a transformação de emprego público em cargo público.



    Sustenta que a transposição do regime celetista para o estatutário não caracteriza ofensa ao disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Afirma que o instituto encontra amparo no que dispõe o artigo 243 da Lei 8.112/1990. Assevera não haver possibilidade jurídica de “retorno ao regime celetista”.



    Requer, ao final, a reforma da deliberação recorrida, para considerar legal seu ato de aposentadoria.



    Equivocada a tese de nulidade do Acórdão 303/2015 do Plenário, por vício de origem, porque, embora o tema tenha sido suscitado em representação de pessoa não legitimada a representar ao Tribunal, o acórdão mencionado foi proferido em representação oferecida pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal deste Tribunal, em consonância com expressa autorização constitucional.



    Ainda que assim não fosse, nenhum óbice haveria a que o Tribunal recebesse a representação fustigada como denúncia, instituto disponível a todo cidadão.



    Tal processo cuidou de questão objetiva acerca da possibilidade de transposição de regime jurídico pelos anistiados oriundos da Empresa Brasileira de Transportes Urbanos (EBTU), da Portobrás e de outras origens.



    Limitou-se o referido acórdão a fixar a tese jurídica a ser aplicada aos casos mencionados, reservando o contraditório e a ampla defesa aos processos administrativos e de controle externo instaurados para cuidar da situação subjetiva de cada anistiado. Nessa linha, a parte final do subitem 9.2.1 do Acórdão 303/2015 do Plenário assegura “o contraditório e a ampla defesa aos que se considerarem afetados pela deliberação que vier a ser proferida”. 



    No caso concreto, a matéria atinente à transposição de regime jurídico da recorrente foi objeto de exame nos presentes autos, observada a orientação do E. STF quanto ao exercício do contraditório e da ampla defesa. O ato em exame foi encaminhado ao Tribunal em 20/12/2017 e apreciado em 20/3/2018, antes, portanto, da fluência do prazo quinquenal a que se refere o E. STF (MS 25.116). A não-abertura ao contraditório está de pleno acordo com a jurisprudência do STF.



    Não é correto o argumento relativo à decadência do exercício da competência constitucional pelo Tribunal, porque “o ato concessivo de aposentadoria, pensão ou reforma configura ato complexo, cujo aperfeiçoamento somente ocorre com o registro perante a Corte de Contas, após submissão a juízo de legalidade”. Nesses termos, assenta o STF que o prazo decadencial previsto, no artigo 54 da Lei 9.784/1999, “somente se opera a partir da publicação do referido registro” (STF, MS 26004 AgR).



    Há de considerar-se, ainda, em relação ao tema, o entendimento do E. STF acerca da não incidência da decadência prevista na Lei 9.784/1999 a situações de inconstitucionalidade (MS 28.279).



    Incorreta a interpretação de que o Tribunal modificou seu entendimento sobre a matéria, porque o Acórdão 303/2015 do Plenário examinou, pela primeira vez, a matéria atinente à transposição do regime celetista para o estatutário. Não se pode considerar que o Tribunal tenha expressado entendimento diverso nas ocasiões em que considerou legal atos com o mesmo defeito, porque a existência do vício não foi ventilada naqueles autos.



    Não prospera, de igual sorte, o argumento de que o Acórdão 303/2015 do Plenário assentou tese oposta à consagrada no Acórdão 2.984/2011 do mesmo colegiado, porque este julgado considerou ilegal a transposição, somente deixando de revisar os atos defeituosos em razão da equivocada interpretação da unidade técnica de que “o trânsito em julgado das decisões judiciais nas quais se embasou o retorno dos servidores anistiados ao quadro de pessoal da União era fator impeditivo para a revisão dos atos de aposentadoria já julgados regulares por este Tribunal”.



    Afastada essa interpretação, em sede recursal, o Tribunal determinou a revisão dos acórdãos que consideraram regulares atos com tal defeito (Acórdão 303/2015 do Plenário).



    Em relação ao mérito, inequívoca a inconstitucionalidade da transposição censurada, nos termos dos julgados produzidos por esta Corte de Contas (Acórdão 303/2015 do Plenário) e pelo E. STF (RMS 30548/DF).



    Em momento algum, o Tribunal questionou legitimidade da reintegração do servidor, mas tão somente a alteração de seu anterior vínculo de trabalho, de natureza celetista, para o regime estatutário. Conforme artigo 5º da Lei 6.261/1975, a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, da qual o recorrente era egresso, era empresa pública vinculada à administração indireta. Assim, seus empregados não foram contemplados pelo disposto nos artigos 19 e 24 do ADCT e no artigo 243 da Lei 8.112/1990, não havendo fundamento à reintegração no regime estatutário.



    Em relação ao tema, assim consigna a ementa do RMS 30548/DF:



    “ANISTIA – SERVIÇO PÚBLICO – RETORNO – REGIME. O retorno do servidor à Administração Pública, à prestação de serviços, faz-se observada a situação jurídica originária, descabendo transmudar o regime da Consolidação das Leis do Trabalho em especial – inteligência das Leis nº 8.878/94 e 8.212/90.” (Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 15/9/2015).



    Tal conclusão é assim justificada pelo e. Relator, Ministro Marco Aurélio: 



    “A possibilidade de transformação de empregos em cargos públicos, reconhecida em precedente do Tribunal – Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 596.430/RS, relatora ministra Cármen Lúcia –, não garante amparo automático à pretensão dos recorrentes. É que a Lei n º 8.878/1994 deu tratamento especial aos casos de exoneração, demissão ou dispensa em virtude de o tomador dos serviços haver sido extinto, liquidado ou privatizado. O benefício previsto na citada lei ficou jungido a dois requisitos. O primeiro, o da transferência, absorção ou execução da atividade do órgão extinto por outro da Administração Pública Federal. O segundo, ligado à circunstância de estar em curso transferência ou absorção, versando-se que o retorno dar-se-ia após a efetiva concretização das medidas.



    Pois bem, conforme fiz ver ao votar no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 22.822, diante do parágrafo único do artigo 2º da citada norma, somente seria dado cogitar de direito subjetivo ao aproveitamento se comprovada a passagem da atividade para o regime estatutário, o que não ocorreu na espécie. As informações que instruem o processo indicam que os impetrantes integram quadro especial vinculado ao Ministério das Cidades.



    Assim, o reingresso nos quadros do Poder Executivo não implica necessária submissão ao estatuto dos servidores públicos federais. Na situação concreta, a manutenção do regime celetista resulta das características originais dos vínculos rompidos. Não há descumprimento da medida cautelar implementada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.135/DF, relatora ministra Cármen Lúcia, porque envolvido o artigo 39 da Carta da República, inaplicável às estatais.



    O pronunciamento impugnado, no que assentada a validade da Portaria nº 206/2009, revela pertinência com a cabeça do artigo 2º da Lei nº 8.878/1994, o qual consagra a necessidade de observar-se, como regra, o cargo ou emprego anteriormente ocupado. Idêntica solução foi adotada no Decreto nº 6.077/2007, que, ao regulamentar a mencionada lei, trouxe preceito a exigir a manutenção do regime jurídico a que o anistiado estava submetido à época da exoneração, demissão ou dispensa.



    No mais, descabe atribuir natureza autárquica à extinta Empresa Brasileira de Transportes Urbanos – EBTU, simplesmente em razão das atividades por ela desempenhadas. A entidade foi expressamente qualificada como empresa pública, consoante previsão do artigo 5º da Lei nº 6.291/75.



    É tradicional, no ordenamento jurídico pátrio, a presença de estatais prestadoras de serviços públicos, dotadas de personalidade jurídica de direito privado e, consequentemente, submetidas à Consolidação das Leis do Trabalho, com as naturais derrogações decorrentes do fato de integrarem a estrutura da Administração Pública. Afasta-se, portanto, a pretendida observância do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, do artigo 243 da Lei nº 8.212/1990 e dos demais preceitos evocados, nos quais não se alude a empresas públicas ou sociedades de economia mista.



    A Lei nº 8.878/1994, ao viabilizar o retorno de empregados excluídos do serviço público federal, garante adequada reparação dos prejuízos sofridos por demissões formalizadas na década de 1990, não havendo, em relação aos impetrantes, direito subjetivo ao enquadramento no regime estatutário. Reconheço, assim, a validade da Portaria nº 206/2009, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.” (grifos meus).



    Os precedentes mencionados afastam, por inteiro, as alegações recursais de mérito: ausência de vedação constitucional à transformação de emprego público em cargo público; conformidade da transposição ao que assenta o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal; prevalência do disposto no artigo 243 da Lei 8.112/1990 em relação à vedação constitucional; possibilidade jurídica de “retorno ao regime celetista”; e negativa de incidência do disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal, às admissões havidas antes da promulgação do texto constitucional.



    Por fim, é indevida a continuidade de